Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Difamação. Queixa-crime – Ausência de justa causa – Rejeição da denúncia. Decisão mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra decisão de rejeição da denúncia (ID 63705789). A recorrente sustenta que para tipificação do crime de difamação, basta que a ofensa proferida chegue ao conhecimento da vítima, como ocorreu no caso. Assevera que a ausência de apreciação da prova juntada acarreta cerceio de defesa e, por esse motivo, a decisão recorrida seria nula. Pede o recebimento da queixa-crime quanto aos querelados Gustavo, Felipe e Bruno (ID 63705792).
1.1. Segundo a queixa-crime (ID 58652325), “No dia 01 de fevereiro de 2024, a querelante tomou conhecimento, por meio de uma terceira pessoa QUE TEM MEDO DE SER IDENTIFICADA, que seu ex-namorado (Gustavo Henrique Molonhoni) em conjunto com outras três pessoas (Felipe Botton, Bruno dos Santos e Fernanda Leticia Patzsch) estariam realizando comentários de cunho difamatório em seu desfavor. Os comentários foram feitos por meio de uma rede social chamada Discord, aplicativo em que as pessoas podem trocar mensagens de forma privada, (...).”
1.2. Sem contrarrazões e parecer pelo envio dos autos à Defensoria Pública (IDs 63706211 e 64339799).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se há fundamento ou não para a rejeição da denúncia.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
4. Não se recebe queixa-crime por difamação se não demonstrado, logo na inicial, que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação (arts. 139 do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, 03/10/2018).
5. Não há falar em nulidade da decisão recorrida, porquanto houve a devida apreciação com citação da “documentação anexada aos autos”, a ênfase da fundamentação nos “prints” das conversas apresentadas não evidencia a ausência de análise dos demais elementos probatórios acostados pela querelante. Ademais, não há falar em cerceio à ampla de defesa, porquanto a querelante é quem tem o ônus probatório de demonstrar a prática do crime que imputa aos querelados, tendo, portanto, o dever de demonstrar a justa causa e demais condições da ação para prosseguimento da ação penal.
6. No caso, os documentos juntados pela querelante não comprovam nem a materialidade nem a autoria do crime de difamação. Os prints de conversa acostados não citam o nome da querelante e não permitem inferir/concluir que as expressões “vagabunda” ou “tomar gaiada” se referiam a ela. Igualmente, não há provas conclusivas de que os usuários das conversas sejam os querelados. O fato de terceiro que não quer se identificar afirmar que pessoas (sem indicar exatamente quem) teriam feito “comentários maldosos” (ID 58652325, pág. 3) sobre a querelante não bastam para demonstrar a justa causa para recebimento da inicial acusatória. 4.1. Cito, por oportuno, a fundamentação irrepreensível do magistrado de primeiro grau: “a documentação anexada aos autos, especialmente o print de tela inserido no corpo da inicial, ID 186472472, pag. 4, que a querelante traz como comprovação dos fatos narrados, não traz qualquer indício de autoria, nem de materialidade, porque é documento desprovido de qualquer autenticidade, enviado por fonte que não quer ser identificada, sem a indicação de link e dos nomes reais dos participantes, não havendo, tampouco, alguma informação que os identifiquem como sendo, de fato, os querelados, e que estes estariam se referindo à querelante. Aliás, sequer é possível identificar em qual contexto a conversa teria acontecido. Ademais, o próprio print traz anotação de que um dos interlocutores, identificado na conversa como ‘Chico Moedas’, poderia ser FELIPE ou BRUNO, não sabendo sequer identificar o real autor do comentário, mas afirmando, ao final, que FELIPE seria ‘Chico Moedas’, autor da ofensa ‘vagabunda’ (...). 4.2. Os áudios juntados à inicial (IDs 58652334 a 5865241), de conversas entre a querelante e um dos querelados e entre dois dos querelados, embora evidenciem possível zombaria proferida contra a querelante, não especificam qual teria sido a ofensa, quando foi proferida, o contexto e quem seria o autor do fato. 4.3. Precedentes: TJDFT, APCR 20190110025068, Relator Almir Andrade de Freitas, 2a TURMA RECURSAL, de j.18.09.2019; TJDFT, APCR 20181410000148, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, j. 21.08.2019.
7. Desse modo, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro nos arts. 395, II e III, do CPP.
IV. Dispositivo
8. recurso improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 139; CPP, art. 395, II e III.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10